Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723872-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERFESON DINIZ DA COSTA E SILVA IMPETRANTE: PAULO RUBEM DE SOUZA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Rubem de Souza Ferreira, em favor de Gerfeson Diniz da Costa e Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos no 0703521-69.2021.8.07.0012, decretou a prisão preventiva do paciente. O habeas corpus foi impetrado em 23/07/2021, às 18h38, sendo o feito remetido para o Setor de Distribuição. Às 19h13, o advogado impetrante peticionou sob o ID 27594246, pugnando pela desistência do presente writ, ao argumento de que “a demanda carecerá de ser analisada em sede de plantão judicial”. É o relatório. A Defesa constituída manifestou o interesse de desistir do writ, conforme petição de ID 27594246. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus impetrado em favor de Gerfeson Diniz da Costa e Silva e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador